Tribunal: STF
Processo: ARE 1277723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal estadual, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. VERBA SALARIAL ATRASADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL AO PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL PLEITEADA. ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. ART. 7º, VIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. PARÂMETROS ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (eDOC 9)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 167, II e VI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a falta de disponibilidade financeira do Estado impediria o pagamento da verba salarial atrasada. (eDOC 11, p. 9)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Registro que o acórdão recorrido apenas condenou o Estado ao pagamento de quantia certa, sem determinar a forma de execução. Questões referentes à disponibilidade de numerário, portanto, não impedem a constituição do título judicial e devem ser levantadas na fase de cumprimento de sentença.
    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte já assentou que questões relativas à disponibilidade financeira e previsão orçamentária pertencem à instância ordinária, que as solverá a partir da análise das leis orçamentárias e do acervo fático-probatório constante dos autos. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF (...)”. (ARE 1.256.326 AgR, rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.6.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (...)”. (ARE 1.236.483 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Pagamento de salários em atraso. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1263935 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a fixação de honorários pela origem no patamar máximo (eDOC 9), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente